Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS DO USUÁRIO. PERFIL FALSO.
1. O desprovimento dos aclaratórios não quer dizer que houve violação ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto o magistrado singular entendeu que os declaratórios não se prestam para a reapreciação de fatos e provas.
2. O caráter precário da decisão liminar, diante da possibilidade de cassação a qualquer tempo, demonstra a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional definitivo, configurando o interesse processual.
3. Mostra-se pertinente a determinação para o fornecimento de dados de identificação dos usuários (e-mail, nome, endereço, telefone, histórico de geolocalização, IPs, dados de provedores de comunicação), isso para haver a melhor e clara especificação do criador do perfil falso para eventual responsabilização.
4. Recurso não provido.